Tribunal: STF
Processo: AI 808684
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. REGIME DE APURAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CARACTERIZAÇÃO COMO SANÇÃO POLÍTICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido na forma pleiteada pelo agravante, seria necessário reabrir a instrução probatória para descaracterizar o regime especial de apuração e de recolhimento do tributo como cautela destinada a abordar situação tida como grave.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.